Tribunal: TJPA
Processo: 0004509-78.2013.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5813 - Nulidade / Anulação
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004509-78.2013.8.14.0025

APELANTE: RELMA DOS REIS LOBO

APELADO: JOSE APARECIDO GONCALVES DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0004509-78.2013.8.14.0025

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

APELANTE:
RELMA DOS REIS LOBO

ADVOGADO(A):
CLÁUDIA DE SOUZA VIEIRA - OAB/PA 12.714

APELADO(A):
JOSÉ APARECIDO GONCALVES DE JESUS

ADVOGADO(A):
FREDERICO NOGUEIRA NOBRE DE AMORIM – OAB/PA 12.845

RELATOR: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO CONSENSUAL INCAPACIDADE CIVIL E VÍCIOS DE CONSENTIMENTO E/OU DE FORMA NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não comprovado qualquer vício de vontade por parte da autora, que se apresentava capacitada para os atos da vida civil quando firmou escritura pública de divórcio consensual, não há cogitar o acolhimento da sua pretensão à partilha de bens ou dívidas supostamente originadas na constância do matrimônio.

2 - Hipótese de mero arrependimento que não autoriza a partilha em momento posterior, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, sob pena de afronta ao princípio da segurança no tráfego das relações jurídicas.

3 – Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e Negar provimento
ao recurso interposto, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RELMA DOS REIS LOBO
,
nos autos de Ação Anulatória de Documento Público c/c Partilha de Bens e Alimentos,

que move em face de
JOSÉ APARECIDO GONCALVES DE JESUS
, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA, que julgou improcedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e com supedâneo nas provas produzidas nos autos,
JULGO IMPROCEDENTE
S os pedidos contidos na inicial e, por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, observada a gratuidade da justiça deferida na decisão de id. 5517611, pág.1, e o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação no Id. 8923233,
com vista a reformar integralmente a sentença
, no afã ser
julgado totalmente procedentes os pedidos contidos na exordial,
e por consequência determinado a nulidade da Cláusula 10ª da Escritura Pública de Divórcio Consensual; com a devida partilha dos bens adquiridos durante a relação conjugal, na proporção prevista no regime de comunhão parcial de bens, de 50%; determinando ainda, a manutenção da indisponibilidade dos bens do apelado até o trânsito em julgado da ação.

Contrarrazões ofertados no Id 8923246, refutando os argumentos apresentados pela parte recorrente pleiteando pela improcedência do recurso e pela manutenção do
decisum
em todos os seus termos.

O Ministério Público, no Id. 9299590, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte autora, mantendo-se incólume o teor da sentença recorrida, devolvendo os autos a este Egrégio Tribunal para dar continuidade ao prosseguimento do feito.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição se há ou não, nulidade na cláusula décima da escritura pública de divórcio dos litigantes, na qual as partes fizeram constar que não

havia bens a serem partilhados.

Adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Consta da petição inicial que a autora alega ter sofrido coação – pressão psicológica – para assinar a partilha que integrou o divórcio consensual, tendo amargado prejuízos financeiros, pois afirma ter deixado de receber a meação de bens móveis e imóveis que integravam o patrimônio comum do casal à época.

Pois bem. Para que seja anulado, o negócio jurídico deve ter sido praticado por pessoa relativamente incapaz ou em situações que porventura viciam a vontade do agente, quais sejam, erro, dolo, coação, fraude, lesão ou estado de perigo.

Em análise detida dos autos, observa-se que o acordo de vontades entre os litigantes é negócio jurídico perfeito e acabado no que lhes diz respeito. As únicas circunstâncias capazes de justificar a desconstituição do ajuste seriam, na verdade, ou o erro escusável sobre o seu objeto, a ilicitude deste ou a inobservância de formalidade prescrita em lei. Foram as partes que acolheram os termos de sua vinculação, e assumiram todos os riscos. A elas não cabe reclamar, e ao juiz não é dado preocupar-se com a severidade das cláusulas aceitas, que não podem ser atacadas sob a invocação de princípios de equidade.

Analisado o arcabouço probatório produzido nos autos, tenho que não restou cabalmente

comprovada a coação supostamente cometida pelo réu contra a autora, porquanto esta aduz apenas que constantemente recebia ligações telefônicas nas quais o requerido exigia a assinatura do divórcio.

Ademais, na própria exordial – id. 5517600, pág.3 –, a demandante conta que houve um acordo verbal entre os litigantes, no qual restou acertado que a requerente assinaria o divórcio consensual, e neste não constaria os bens adquiridos durante o casamento, e em compensação o requerido daria uma quantia em dinheiro para que a demandante recomeçasse a vida.

De toda sorte, nos autos não há prova de dolo do apelado que possa invalidar a escritura pública objeto da lide, cabendo à apelante buscar seus supostos direitos de partilha em ação própria, se for o caso.

Portanto, a escritura pública de divórcio consensual havida entre as partes deve ser considerada hígida, porquanto firmada por ambos os divorciandos, maiores e plenamente capazes, e assistidos por advogado, que declarou ter prestado toda a orientação necessária e advertido as partes das consequências legais do ato praticado.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/07/2024